Tribunal: TJSP
Processo: 1075011-87.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação de cobrança ajuizada pela SABESP, referente a valores relativos a obras de infraestrutura realizadas em conjuntos habitacionais construídos pela CDHU, e que não foram pagos na via administrativa – Não caracterização de tema típico de Direito Administrativo ou regimentalmente correlato – Afirmação da incompetência da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação de cobrança ajuizada pela SABESP, referente a valores relativos a obras de infraestrutura realizadas em conjuntos habitacionais construídos pela CDHU, e que não foram pagos na via administrativa – Não caracterização de tema típico de Direito Administrativo ou regimentalmente correlato – Afirmação da incompetência da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 – Determinada a remessa dos autos à Colenda Seção de Direito Privado.